Tribunal: TJDFT
Processo: 0761934-34.2019.8.07.0016
Órgão julgador: ALMIR ANDRADE DE FREITAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-17

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO SERVIDOR PÚBLICO. DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO. PAGAMENTO NO MÊS DE ANIVERSÁRIO DO SERVIDOR. DIFERENÇA DEVIDA NO MÊS DE DEZEMBRO. ART. 93, § 1.o DA LEI COMPLEMENTAR 840. CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA-E. ENTENDIMENTO FIRMADO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. TEMA 810. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO
I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte ré em face da sentença que julgou procedente em parte os pedidos formulados na inicial para reconhecer o direito da parte autora ao valor integral do 13o salário do ano de 2015 e condenar a parte ré ao pagamento do valor de R$ 4.118,26, relativo à diferença devida. Em seu recurso a parte recorrente afirma ter realizando o pagamento do décimo terceiro salário no mês de aniversário do servidor à razão de um doze avos por mês de exercício nos 12 (doze) meses anteriores, consoante dispõe o art. 92 da LC 840/2011. Assevera ainda que, no caso de o servidor não ter percebido a gratificação natalícia no mês de seu aniversário por terem tomado posse posteriormente, por exemplo, deve receber a parcela até o dia vinte do mês de dezembro de cada ano, conforme art. 93, inciso II. Diante de tais afirmações, defende que não houve pagamento a menor, tendo, portanto, agido em conformidade ao que prevê a LC 840/2011. Pugna pelo provimento do recurso para que seja julgado improcedente o pedido autoral. Subsidiariamente, impugna o índice de correção monetária fixado no julgado.
II. Recurso próprio, tempestivo e isento de preparo (Decreto-Lei 500/69). Contrarrazões apresentadas (ID 16269830).
III. Estabelecem os artigos 92 e 93 da Lei Complementar 840/2011 que o décimo terceiro salário será pago no mês de aniversário do servidor, à razão de 1/12 por mês de exercício nos doze meses anteriores, com o pagamento da diferença no mês de dezembro, uma vez que, por imposição Constitucional (art. 7.o, VIII), deve observar o valor da remuneração do referido mês.
IV. No caso, o Distrito Federal pagou parcialmente o 13o salário no mês de aniversário da parte recorrente (R$800,79 em fevereiro e R$2.402,34 em março, ambos no ano de 2014). No entanto, no mês de dezembro/2015, não realizou o acerto a que se refere o art. 93, § 1o da LC 840/2011, ou seja, não efetuou o pagamento integral do 13o salário referente ao ano de 2015, sendo devida a diferença reconhecida na sentença.
V. Sobre o valor da condenação deve incidir correção monetária pelo IPCA-E. Isto porque, com a maioria formada no julgamento do RE 870.947, pacificou-se o entendimento de que é inconstitucional a utilização da TR como índice de correção monetária. Neste sentido, há de se aplicar o IPCA-E em todo período de mora no pagamento, permanecendo hígida a sentença impugnada.
VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Isento de custas (Decreto-Lei 500/69). Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor da condenação.
VII. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.